Tribunal: STF
Processo: Rcl 57888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A TEMA DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Lilian Cristina dos Santos Teixeira e Outro(a/s), contra decisão proferida pela 2ª Turma do Colégio Recursal de Ribeirão Preto/SP no Processo nº 1006572-28.2019.8.26.0506, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 655.283/DF (Tema RG nº 606), bem como erroneamente aplicados os termos do RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150).
 
    2. Os reclamantes narram que, na origem, o feito trata da forma de cálculo de adicionais por tempo de serviço após a promulgação da Lei Complementar municipal nº 2.843, de 2017. 

    3. Afirmam que a referida Lei “causou uma redução ‘disfarçada’ nas remunerações dos servidores, inclusive tese já pacificada na comarca de origem, sendo até mesmo que o I. Relator presidente à quo já se posicionou em sentido favorável em outros casos análogos. Noutro ponto cabe informar que sua R. Decisão a quo afronta diretamente o inciso VI do artigo 7º e Art. 5º, XXXVI ambos da Constituição Federal, bem como o tema 41 do STF, pois há evidenciado aqui a afronta a garantia ao direito adquirido à forma de cálculo de parcelas já incorporadas à remuneração dos respectivos servidores”. 

    4. Relatam que, após proferidas as decisões no âmbito das instâncias ordinárias, interpôs recurso extraordinário, que teve o seu seguimento negado, por aplicação de temas do ementário da repercussão geral. Na sequência, interpuseram agravo de instrumento, com base no art. 1.042 do CPC.
 
    5. Sustentam que “a decisão reclamada é manifestamente IRRECORRÍVEL, e ainda, que a mesma foi resultado da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, §2º do CPC, tendo as reclamantes esgotado as vias ordinárias, é cabível o ajuizamento da presente reclamação, com fundamento no art. 988, I e §5º, I do CPC, objetivando preservar a competência do STF, bem como garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, haja vista que, ao contrário do entendimento proferido pelo juízo a quo, o RE n.º 563965 (Tema 41) NÃO é contrário às pretensões das reclamantes, e sim favorável, sendo certo, ainda, que os temas 563 e 702, não foram objetos da pretensão deduzida em juízo nas instâncias ordinárias”.
 
    6. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo originário para evitar dano irreparável. No mérito, buscam o provimento do pedido formulado para que a autoridade reclamada remeta o agravo de instrumento a esta Suprema Corte, pois o caso tratado não contraria os Temas RG nº 563 e nº 702. Pleiteiam os benefícios da assistência judiciária gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. De início, defiro o pleito da assistência judiciária gratuita. 

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada não observou o que decidido no RE nº 675.153/SP (Tema RG nº 563), aplicando ao caso, equivocadamente, o RE nº 764.332/SP (Tema RG nº 702). No âmbito dos referidos paradigmas, esta Corte fixou as seguintes teses de repercussão geral, respectivamente:
 
“A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária ‘Adicional de Sexta Parte’
 ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual estatutário tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

“A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada “Quinquênios” ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
 
    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
    13. Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), que elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
    15. Assim,  é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    16. Com efeito, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve o seguimento negado, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, ante a conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada nos Temas, em despacho de seguinte teor (e-doc. 4, p. 75):

“O recurso não merece trânsito. É que, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para informar as conclusões do v. aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficou evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais invocadas. Demais, é incabível o presente expediente recursal para rever posição da Turma Julgadora, conforme orientação da própria Corte Máxima do País: Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal..
Em derradeiro, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 764.332 (leading case) (Tema 702 – Incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público), firmando a seguinte tese: “A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada “Quinquênios” ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”, bem como o ARE 675.153 (TEMA 563 – Incidência da adicional de “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual estatutário), firmando a seguinte tese: “A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária “Adicional de Sexta Parte” ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual estatutário tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”, em ambos os casos, decidiu pela ausência de repercussão geral.
Como o caso sub examine amolda-se a esse tema, com o permissivo do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, e determino que certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se os autos à vara de origem.”

    17.  Contra essa decisão, não houve a interposição de agravo interno. A movimentação processual na origem indica que a parte interpôs o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pela Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em virtude da sua manifesta inadequação, à luz do previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Confira-se (e-doc. 4, p. 86; destaques acrescentados):

“(...) Cuida-se de agravo nos termos do art. 1.042 do NCPC que desafia decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário pelo reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal (tema 563 e 702) em recurso submetido ao regime da repercussão geral na forma do art. 1.030, alínea "a" do inciso I, do Novo Código de Processo Civil e art. 328-A, §1º do RISTF. 
Ocorre que, conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, é incabível o agravo (art. 544 do CPC – atual art. 1.042, do NCPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Além do que, conforme assentado também nas Reclamações n. 7.547/SP e 7.659/SP, se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, como no presente caso, não é cabível a interposição do agravo do art. 544 do CPC (atual art. 1.042, do NCPC).
(...)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O PRESENTE AGRAVO, e determino que certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se dos autos à vara de origem.”

    18. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
    19. De mais a mais, consigno que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, sendo incogitável o envio de recurso manifestamente descabido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
    21. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator